Tribunal: TJSP
Processo: 1011610-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRAZO – EXTINÇÃO DA AÇÃO TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 290, DO CPC. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011610-41.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado CELESC DISTRIBUIÇÃO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011610-41.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29384
APEL.No: 1011610-41.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (26a VC DO F CENTRAL)
APTE. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (NÃO CITADA)
APELAÇÃO AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE
PRAZO – EXTINÇÃO DA AÇÃO TENDO EM VISTA A
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
IMPOSSIBILIDADE

NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 290, DO
CPC. SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, nos autos da ação de protesto
interruptivo de prazo que move em face de CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (NÃO
CITADA), a qual foi extinta sem resolução de mérito, pelo fato da autora não ter
recolhido das custas iniciais, nos termos da sentença de fls. 33, do Juiz Felipe
Albertini Nani Viaro, da qual o relatório se adota.
A apelante destaca, em seu recurso, que deveria ter sido
previamente intimada a recolher as custas, as quais já estavam até pagas, mas
olvidou de acostá-las aos autos.
O recurso foi preparado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011610-41.2020.8.26.0100 -Voto no
3
A sentença deve ser anulada, por ofensa aos princípios do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Nesse passo, cumpre destacar que "(...) violar um princípio é
muito mais-grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não
apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a
mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio
violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores
fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura
mestra". (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, 25
ed., rev. e atual. São Paulo : Malheiros, 2008. P. 53). (Grifei)
No caso em tela, conforme se extrai da sentença
recorrida, ante a ausência de recolhimento das custas processuais, o juízo a
quo extinguiu a ação de plano, sem oportunizar à autora o recolhimento das
custas processuais o que vai de encontro ao disposto no art. 290, do CPC:
“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a
parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das
custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
Assim, é patente a afronta aos princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo de rigor a anulação da
sentença, a fim de que a autora seja intimada a demonstrar o recolhimento das
custas processuais.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator